Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739413-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICHARD DO NASCIMENTO COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Intime-se a advogada do apelante, Richard do Nascimento Costa, para apresentar as razões recursais (ID no 72686610), sob pena de nomeação da Defensoria Pública para a defesa. 2. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 3. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO